Tribunal: TJDFT
Processo: 0714567-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714567-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AQUI + VALOR NEGOCIO PROMOCOES E INTERMEDIACOES LTDA, CARLA PINTAS MARQUES APELADO: CARLA PINTAS MARQUES, BANCO PAN S.A, AQUI + VALOR NEGOCIO PROMOCOES E INTERMEDIACOES LTDA D E S P A C H O Nada a prover. O Acórdão já foi proferido. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, 3 de julho de 2025 13:16:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador